Tribunal: TJSP
Processo: 1028837-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Mandato – Acolhimento da impugnação ao valor da reconvenção que ensejou a necessidade de complemento das custas iniciais – Pedido de justiça gratuita formulado pela ré reconvinte não analisado – Extinção da reconvenção por falta de pressuposto processual que configurou cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido.